Tribunal: TCU
Processo: 046.727/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13871/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a"; 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis Diogo Godinho Ramos Costa (CPF XXX.376.087-XX) e Cilair Rodrigues de Abreu (XXX.073.407-XX), dando-lhes quitação, sem prejuízo de fazer as determinações sugeridas; e nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a"; 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, julgar regulares as contas dos demais responsáveis relacionados no item 1.1, dando-lhes quitação plena, sem prejuízo de dar ciência à Fundação Escola Nacional de Administração Pública (Enap), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 046.727/2020-5 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2019) 1.1. Responsáveis: Alexandre Avelino Pereira (XXX.695.531-XX); Aline Ribeiro Dantas de Teixeira Soares (XXX.744.081-XX); Bruna Silva dos Santos (XXX.444.610-XX); Bruno Henrique Rodrigues de Melo (XXX.326.541-XX); Camile Sahb Mesquita (XXX.932.101-XX); Cilair Rodrigues de Abreu (XXX.073.407-XX); Claudio Djissey Shikida (XXX.438.426-XX); Diana Magalhaes de Souza Coutinho (XXX.794.571-XX); Diogo Godinho Ramos Costa (XXX.376.087-XX); Guilherme Alberto Almeida de Almeida (XXX.952.489-XX); Lais Piovan Fernandes Pires (XXX.243.351-XX); Luna Bouzada Flores Viana (XXX.296.746-XX); Natalia Teles da Mota Teixeira (XXX.258.871-XX); Paulo Marques (XXX.793.318-XX); Rebeca Loureiro de Brito (XXX.855.286-XX); Rodrigo Torres de Araujo Lima (XXX.284.113-XX); Suzana Neiva Santos Ghazale (XXX.515.971-XX); Wendy Willian Balotin (XXX.748.201-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Escola Nacional de Administração Pública 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.